Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709517-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO ED MAGASA I AGRAVADO: JOAO CARLOS DE BRITO LIRA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Condomínio do Ed. Magasa I contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, determinou a retirada das restrições sobre o veículo penhorado, que não foi localizado, e indeferiu o pedido de ofício às empresas Uber e 99 para informar se o devedor atua nas plataformas (proc. no 0703120-27.2017.8.07.0007, ID no 150749046). 2. O agravante, em suma, destaca que as restrições devem permanecer sobre o veículo objeto da controvérsia, uma vez que há provas documentais demonstrando que, de fato, pertence ao devedor, o qual está ocultando-o das diligências realizadas. 3. Defende a necessidade de expedição de ofício às empresas Uber e 99 para que informem se o agravado presta serviços nas plataformas, de modo a viabilizar eventual penhora dos valores por ele recebidos. Afirma que a medida é necessária, uma vez que as outras diligências realizadas com o intuito de localizar bens e valores em nome do devedor foram infrutíferas. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão, mantendo a restrição de circulação sobre o automóvel e determinando a expedição dos ofícios pleiteada. 5. Preparo (ID no 44691357 e no 44691358). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos e viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos eventualmente registrados em nome do devedor e que sejam passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. O veículo objeto da penhora já consta registrado em nome do devedor, conforme se observa no ID no 142474673 dos autos originários (RENAJUD). Logo, a manutenção da restrição de circulação é medida necessária, pois auxiliará o credor na apreensão do bem. 12. No que tange aos demais pedidos de expedição de ofício às operadoras de telefonia para que que informem os dados cadastrais atualizados do agravado, importante ressaltar que o agravante tem condições de realizar diligências com o intuito de localizar o atual paradeiro do devedor, não podendo deixar essa incumbência sob o encargo integral do Poder Judiciário. 13. O mesmo ocorre em relação à obtenção de informações perante as empresas Uber e 99, uma vez que não há indícios mínimos de que o agravado atue nas referidas plataformas como prestador de serviços. A realização de diligências sem a demonstração mínima de efetividade, sobrecarrega o Poder Judiciário e em nada contribui para a celeridade processual. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos necessários para a concessão parcial da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 15. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal para manter a ordem de restrição de circulação no veículo Fiat/Siena Attractiv 1.4, placas PAW 4146/DF, registrado em nome do agravado (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Nomeio o doutor Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga para que promova a restrição por meio do sistema RENAJUD. 17. Comunique-se, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO